Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES E SENTIMENTO DE POSSE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei no 11.340/2006, fixando pena de 03 meses e 10 dias de detenção e 01 mês e 20 dias de prisão simples, em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato no âmbito da violência doméstica; (ii) estabelecer se é indevida a valoração negativa do vetor “motivos do crime” na dosimetria da pena; e, (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra firme, coerente e detalhada da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos constantes dos autos.
4. Se os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência confirmam a narrativa da vítima quanto às agressões físicas e às ameaças proferidas pelo réu, a condenação deve ser mantida.
5. A ameaça se consuma com a chegada da intimidação ao conhecimento da vítima e com a efetiva geração de temor, independentemente de ter sido proferida em momento de exaltação ou sob efeito de álcool.
6. A inexistência de lesões no réu afasta a tese de agressões recíprocas e, ainda que houvesse hostilidade mútua, tal circunstância não excluiria a responsabilidade penal pelas vias de fato comprovadamente praticadas.
7. O ciúme exacerbado e o sentimento de posse em relação à companheira configuram motivo reprovável que extrapola o tipo penal, legitimando a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
8. O ciúme possessivo e o sentimento de domínio sobre a companheira constituem motivos idôneos para a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena.
9. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, sendo desnecessária instrução probatória específica.
10. Se o valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e compatível com a gravidade concreta da conduta, ele deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, 44, I, 61, II, “f”, 69 e 147; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21; Lei no 11.340/2006; Código Penal, art. 77; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.741.969/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC no 852.446/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC no 734.856/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, REsp no 1.643.051/MS; STJ, REsp no 1.675.874/MS; TJDFT, Acórdão no 2075193, 0719560-54.2024.8.07.0007; TJDFT, Acórdão no 2051891, 0717619-12.2023.8.07.0005; TJDFT, Acórdão no 2025366, 0702089-94.2025.8.07.0005.